Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000280-39.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Márcio Campos Barbosa em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de imissão na posse que lhe move Loise Flávia de Almeida Schio, concedeu a tutela antecipatória pleiteada, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, tendo em vista que a validade das cláusulas do contrato de financiamento habitacional do imóvel em litígio está sendo discutida nas ações revisionais n. 1003866-28.2019.4.01.3602 e 1002917-67.2020.4.01.3602), em trâmite perante a 1a Vara Federal de Rondonópolis/MT. Alega que não foram preenchidos os requisitos para a realização da citação por edital, restando evidente a existência de nulidade.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se que embora o agravante questione os requisitos para o deferimento da liminar no juízo a quo, é fato que, em princípio, vislumbra-se a sua presença, sendo no mais, matéria a ser dirimida com a devida instrução.
Conforme se infere dos autos, a agravada logrou demonstrar a propriedade do imóvel situado na Rua Rio Grande do Sul, no 1846, quadra 11 A, lote 07, Cidade Salmen (Planville), Rondonópolis/MT, além da posse injusta exercida pelo agravante.
Ademais, no tocante à alegação de nulidade da citação, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve citação por edital no caso em apreço.
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, devendo-se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator